Tribunal: TJSP
Processo: 1500581-72.2025.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c.c. art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/2006). Recursos das Defesas.
PRELIMINARES.
Nulidade do processo por alegada violação da cadeia de custódia da prova: descabimento. A disciplina dos arts. 158-A a 158-F do CPP não prevê nulidade automática por eventual irregularidade formal na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c.c. art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/2006). Recursos das Defesas.
PRELIMINARES.
Nulidade do processo por alegada violação da cadeia de custódia da prova: descabimento. A disciplina dos arts. 158-A a 158-F do CPP não prevê nulidade automática por eventual irregularidade formal na cadeia de custódia, exigindo-se demonstração concreta de prejuízo (art. 563 do CPP). No caso, inexistem indícios de adulteração, substituição ou contaminação da droga apreendida, regularmente lacrada e submetida a exame toxicológico definitivo. O mero acondicionamento prévio conjunto para transporte não comprometeu a rastreabilidade nem a confiabilidade da prova. Inaplicável o precedente do STJ (REsp no 2.024.992/SP), pois, diversamente da hipótese ali examinada, não houve apreensões em contextos distintos, incongruência pericial ou ausência de individualização dos lacres.
Nulidade do feito em razão de cerceamento de defesa: inocorrência. O indeferimento de diligências não caracteriza cerceamento de defesa quando fundamentado e ausente demonstração de prejuízo. O Magistrado é destinatário da prova (art. 400, § 1.o, do CPP), podendo indeferir providências impertinentes ou protelatórias. Não comprovada a imprescindibilidade das imagens ou do prontuário médico, tampouco seu potencial de alterar o desfecho da causa.
Preliminares afastadas.
MÉRITO.
A materialidade restou comprovada pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e demais elementos documentais. A autoria é evidenciada pelos depoimentos coerentes dos agentes penitenciários, colhidos sob contraditório, e pela confissão extrajudicial de Maycon, não infirmada por prova idônea. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, bem como o contexto de ingresso em estabelecimento prisional, evidenciam destinação mercantil. Configurada a majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, por ter o crime sido praticado em dependências prisionais. Condenações mantidas.
DOSIMETRIA E REGIME.
Matérias que não foram objeto de irresignação dos sentenciados. Pena-bases fixadas no mínimo legal, aumentadas de 1/6 pela reincidência dos sentenciados e, na derradeira fase, em mais 1/6 pela agravante do art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/2006. Penas definitivas fixadas em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.
Reconheço de ofício a atenuante da confissão extrajudicial do acusado Maycon, porém sem reflexos na pena, uma vez que o aumento pela multirreincidência foi fixado em 1/6, portanto, compatível com uma única condenação (jurisprudência do STJ), o que já implicou em compensação.
Regime fechado: adequação. Penas superiores a 4 anos de reclusão, sentenciados portadores de maus antecedentes e reincidentes (arts. 59, caput, c.c. 33, § 3.o, do Código Penal).
RECURSOS NÃO PROVIDOS. Reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão extrajudicial do apelante Maycon, sem reflexos na pena.